Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-27.2023.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-27.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OVIDIO JOSE DE SANTANA - CPF: 029.525.741-54 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
-
ART.
39, IV, DO CDC
–

DESCONTOS IMOTIVADOS –
INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição
social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modific
ativo ou extintivo do direito do autor
, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
julgada improcedente
, com condenação
do autor
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante
alega
queverificou
a incidência de descontos de R$
136,90
, em sua conta bancária referente a um seguro que não reconhece.

Afirma

que
“impugnou a autenticidade daquele áudio, apresentado como prova da suposta contratação do seguro, bem como, a Requerida, ora Apelada, quedou-se inerte quando deveria provar a eventual autenticidade do referido áudio”.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral

no valor de R$ 30.000,00.

Nas contrarrazões a apelada

pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
250090266
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
ingressou em juízo sob a alegação de que verificou
a incidência de descontos de R$
136,90
, em sua conta bancária referente a um seguro que não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

O

autor
demonstrou que o abatimento foi realizado
(ID.
250090237
)
. Por outro lado,
a

ré
não se desincumbiu do ônus probatório, visto que
o áudio apresentado na contestação não
é suficiente para atestar que
o autor, idoso
, tinha pleno conhecimento de todas as cláusulas contratuais.

Ademais, ao caso se aplica o CDC que no inciso IV do art. 39 enuncia a vedação ao fornecedor de produtos ou serviços de
“
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”
o que se harmoniza com as peculiaridades deste caso em virtude da condição
do autor
.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples,
pois não evidenciada a má-fé da ré
(art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000996-31.2024.8.11.0010, julgamento em: 11-10-2024)

Em relação aos honorários advocatícios, foram definidos em 10% sobre o valor
atualizado
da causa. Porém, em razão do arbitramento da indenização, deve ser alterado o parâmetro sobre a condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito
descrito na inicial e condenar a ré
à indenização por danos morais em R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e à restituição na forma simples da quantia paga, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenc
iais, que deverão ser pagos pela apelada
, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024